Tribunal: TJDFT
Processo: 0708699-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e outros – rejeitara a impugnação à arrematação que formulara almejando (i) a suspensão do curso processual até a decisão final do AREsp no 1848025-DF; (ii) a proibição do levantamento de qualquer valor depositado nos autos e da transferência do domínio do imóvel arrematado; e, outrossim, (iii) o reconhecimento da invalidade da arrematação do imóvel nomeado. Segundo o provimento guerreado, conquanto a avaliação do imóvel tenha sido homologada em novembro/2017 e a arrematação tenha ocorrido em agosto/2021, o leilão do bem fora considerado válido, inclusive em sede recursal, inviabilizando o reexame da matéria. Assinalara o julgado, outrossim, que encontra-se preclusa a oportunidade para se apreciar a legitimidade da arrematação do imóvel pelo segundo colocado. Registrara o Juízo, ainda, que deve o agravante valer-se do instrumento processual próprio para suspender o curso procedimental, não sobejando possível a suspensão do feito até a resolução final do AREsp no 1848025-DF. Alfim, pontuara o eminente juiz do executivo que o valor do crédito já homologado em fevereiro/2021é de R$3.373.237,92 (três milhões, trezentos e setenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos), afigurando-se inviável a pretensão da agravante de revisar a matéria e rediscutir sobre valores já homologados. De seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, acolhendo-se a impugnação à arrematação que formulara. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que a decisão guerreada, ao rejeitar a impugnação à arrematação que formulara, merece reparos. Sustentara que a avaliação do imóvel arrematado encontra-se defasada, tendo em vista que fora realizada há mais de 5 (cinco) anos, não refletindo o valor efetivo do bem, ficando patente que a arrematação se perfectibilizara por preço vil, padecendo de nulidade. Esclarecera que, durante o curso processual, não se manifestara sobre a avaliação do imóvel, porquanto à época o ato fora denominado “despacho de mero expediente”, desprovido de conteúdo decisório. Pontuara que, nesse contexto, a questão pertinente à necessidade de nova avaliação do imóvel não fora apreciada pelo Juízo do cumprimento de sentença, legitimando sua análise. Assinalara que, nesse contexto, há que ser reconhecido que a arrematação ocorrera por preço vil, considerando a avaliação do bem há mais de 5 (cinco) anos. Mencionara que, ademais, ainda encontram-se pendentes de resolução definitiva embargos à arrematação (processo 0722803-29.2021.8.07.0001), os agravos no 0728187-73.2021.8.07.0000 e 0724890-58.2021.8.07.0000 e a impugnação à arrematação, todos tendo por objeto o reconhecimento da invalidade do leilão do imóvel individualizado, de modo que, em observância ao poder geral de cautela, inviável a homologação da arrematação e a expedição da carta de arrematação. Destacara que, conquanto tenha sido negado provimento ao agravo em REsp 1848025/DF, aludido recurso ainda não transitara em julgado, afigurando-se possível seu provimento, circunstância que afastará por completo a certeza e a liquidez do crédito executado, recomendando-se a suspensão do curso processual. Salientara que os agravados reconheceram que o valor do crédito executado é de R$1.017.565,64 (um milhão, dezessete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), devendo ser considerado esse o importe correspondente ao crédito que os assiste, ainda que tenha sido proferida decisão anterior reconhecendo montante diverso. Consignara a inviabilidade de se expedir a carta de arrematação do imóvel e o respectivo mandado de imissão na posse, diante da ausência de decisão definitiva sobre a validade da arrematação. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e outros – rejeitara a impugnação à arrematação que formulara almejando (i) a suspensão do curso processual até a decisão final do AREsp no 1848025-DF; (ii) a proibição do levantamento de qualquer valor depositado nos autos e da transferência do domínio do imóvel arrematado; e, outrossim, (iii) o reconhecimento da invalidade da arrematação do imóvel nomeado. Segundo o provimento guerreado, conquanto a avaliação do imóvel tenha sido homologada em novembro/2017 e a arrematação tenha ocorrido em agosto/2021, o leilão do bem fora considerado válido, inclusive em sede recursal, inviabilizando o reexame da matéria. Assinalara o julgado, outrossim, que encontra-se preclusa a oportunidade para se apreciar a legitimidade da arrematação do imóvel pelo segundo colocado. Registrara o Juízo, ainda, que deve o agravante valer-se do instrumento processual próprio para suspender o curso procedimental, não sobejando possível a suspensão do feito até a resolução final do AREsp no 1848025-DF. Alfim, pontuara o eminente juiz do executivo que o valor do crédito já homologado em fevereiro/2021é de R$3.373.237,92 (três milhões, trezentos e setenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos), afigurando-se inviável a pretensão da agravante de revisar a matéria e rediscutir sobre valores já homologados. De seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, acolhendo-se a impugnação à arrematação que formulara. Consoante o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados em desfavor do agravante, indeferira a impugnação à arrematação que formulara almejando (i) a suspensão do curso processual até a decisão final do AREsp no 1848025-DF; (ii) a proibição do levantamento de qualquer valor depositado nos autos e da transferência do domínio do imóvel arrematado; e, outrossim, (iii) o reconhecimento da invalidade da arrematação do imóvel nomeado. Sustentara o agravante, em suma, que (i) encontra-se defasada a avaliação do imóvel; (ii) estão pendentes de resolução diversas insurgências recursais apontando a ilegalidade da arrematação e do valor do crédito executado ,e, ainda, (iii) deve ser reconhecido que o valor do crédito executado perfaz a quantia de R$1.017.565,64 (um milhão, dezessete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Assim conformada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo ao exame da tutela liminar postulada. Inicialmente, deve ser registrado que os agravados manejam em desfavor do agravante cumprimento de sentença almejando forrarem-se com o crédito que lhes fora assegurado a título de multa cominatória. Durante o curso procedimental, fora proferida decisão que fixara os parâmetros a serem observados pela contadoria judicial na confecção dos cálculos do crédito executado, estabelecendo o seguinte: (i) o valor da multa cominatória assegurada a cada um dos agravados fora de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) até o dia 07/11/2007, e, a partir do dia 08/11/2007, deve ser acrescido de R$100,00 (cem reais) por dia de inadimplemento da obrigação, em favor de cada agravado; (ii) o termo final da multa cominatória de R$100,00 (cem reais), por dia, é a data do cancelamento da hipoteca e outorga das escrituras definitivas em favor dos agravados, de conformidade com a data indicada na certidão de ônus reais de cada imóvel; (iii) incidem sobre o valor das multas cominatórias asseguradas aos agravados encargos moratórios de correção monetária e juros de mora; (iv) os valores devidos aos agravados devem ser corrigidos até a data depósito realizado pelo agravante e eventual saldo sobejante deve ser atualizado até a data dos cálculos; (v) eventual excesso de execução não assegura ao agravante a repetição dobrada, na forma prevista no artigo 940 do Código Civil. Sobreleva pontuar que o ora agravante aviara o agravo de instrumento no 072318241-2019.8.07.000 em face da aludida decisão, que fora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para assentar que, nos cálculos a serem elaborados pela Contadoria Judicial não devem ser computados juros de mora sobre as astreintes cominadas ao agravante, ressalvando que o débito aferido, ainda que eventualmente alcance importe inferior, deve ter como parâmetro mínimo, não como teto, o que fora por ele reconhecido – R$1.575.898,51 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos) –, observada a data da manifestação. É o que se infere da ementa que ora se transcreve: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO. ACOLHIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO. RESISTÊNCIA E RENITÊNCIA DO OBRIGADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ELISÃO DE ÔNUS REAL E OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS VENDIDOS EM CONSTRUÇÃO. CONSTRUTORA E INCORPORADORA. MORA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. MODULAÇÃO. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. FÓRMULA DE APURAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. RECONHECIMENTO EXPRESSO DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPORTE NOMEADO. MONTANTE DEVIDO. AFIRMAÇÃO. NEGATIVA DO RECONHECIMENTO. DESCONFORMIDADE COM A PRECLUSÃO LÓGICA E COM O PRINCÍPIO QUE VEDA O COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DÉBITO MÍNIMO JÁ FIRMADO. MULTA. AGREGAÇÃO DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. COIBIÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. ACESSÓRIOS DE NATUREZA IDÊNTICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CONTEMPLADA PELO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO ADVINDA DO DEVEDOR INADIMPLENTE. PRESSUPOSTOS AUSENTES E VIA INADEQUADA. DÉBITO SUBSISTENTE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. As manifestações e atos processuais protagonizados pelas partes encerram efeitos e consequências processuais e materiais, daí porque, manifestando o executado reconhecimento quanto ao débito que reputara devido, inviável que em seguida, na contramão do que formulara, ignorando o aperfeiçoamento da preclusão lógica e o princípio de direito que veda o comportamento contraditório, passe a ventilar que jamais reconhecera qualquer obrigação, quando o reconhecimento está plasmado literalmente nos autos, implicando sua manifestação, destarte, que, ainda que o débito que o aflige deva ser modulada, deverá ter como parâmetro mínimo o que assumira e assentira como devido. 2. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à apenação pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC, art. 497). 3. Constituída a obrigação de fazer cominada ao executado, o cumprimento da determinação que lhe fora imposta - promover o cancelamento das hipotecas incidentes sobre os imóveis prometidos à venda aos exequentes e outorgar as subsequentes escrituras definitivas de venda e compra - é que traduzirá o termo final para incidência da sanção pecuniária, que vigerá até a data em que for satisfeita a obrigação, porquanto, como comezinho, inviável que pretenda safar-se da cominação emanada do título judicial mediante sua transposição aos credores. 4. A astreinte assume, na execução de obrigação de fazer ou não fazer, a mesma função dos juros de mora na obrigação de pagar quantia certa, pois também revestida do condão de, instando o obrigado a realizar a obrigação, sancioná-lo para a hipótese de resistência ou renitência e conferir uma compensação ao credor decorrente da delonga na obtenção da prestação que lhe é devida, tornando inviável que, a despeito de qualificada a mora do obrigado na realização da prestação traduzida em obrigação de fazer, ainda que sujeitado a sanção pecuniária, o importe correlato seja agregado de juros de mora, pois encerraria fonte de locupletamento desguarnecido de origem lícita por implicar sua contemplação com dupla prestação pecuniária de natureza sancionatória/compensatória - juros sobre multa. 5. A aplicação da sanção civil derivada da cobrança de débito pago na forma regulada pelo artigo 940 do Código Civil, além de estar condicionada à subsistência de cobrança indevida e demandar o manejo de instrumento adequado, reclama que a dívida já tenha sido paga e que o credor agira com má-fé, não rendendo ensejo a essa resolução a situação processual emoldurada em cumprimento de sentença da qual emerge a constatação de que, além de a parte acionada estar inadimplente e não ter vertido nenhum importe destinado a solver o perseguido, a parte acionante lastreara sua pretensão no título executivo, obstando que sua atuação seja reputada como revestida de má-fé ou seja apenada por simplesmente ter demandado o que lhe é devido. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão no 1250450, 07231824120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda inconformado, o agravante aviara Recurso Especial em face de aludido julgado colegiado - REsp no 1848025/DF, e, em sede de Agravo em Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça determinara o retorno do agravo de instrumento no 072318241-2019.8.07.000 a esta Corte de Justiça para que aprecie as alegações formuladas pelo ora agravante quanto à limitação da multa cominatória e incidência de juros de mora sobre a multa cominatória. É o que se infere da decisão[1] que ora se transcreve, in verbis: “(...) Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime de recurso será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, no presente caso, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. Assiste razão à parte agravante. De início, o Colegiado local assim se manifestou nos embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente (e-STJ fls. 330/342): ‘Inicialmente deve ser registrado que o reconhecimento do valor incontroverso do crédito executado pelo provimento colegiado não encerra inovação recursal, tampouco supressão de instância. É que, diante do manifesto reconhecimento por parte do embargante da quantia incontroversa do crédito executado, não sobeja possível omitir essa circunstância, ainda que em sede de agravo de instrumento. Com efeito, afigura-se de interesse público que a atividade jurisdicional busque resultados efetivos, justos e tempestivo para a crise de direito material trazida a julgamento, implicando que, ao invés do ventilado pelo embargante, o reconhecimento do valor incontroverso do débito não constitui inovação recursal, derivando essa resolução do efeito devolutivo profundo ou efeito translativo que está impregnado na gênese dos recursos como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição. (...) Alinhavada essa digressão ilustrativa, sobeja inexorável do simples cotejo da peça recursal que o ora embargante insurgia-se contra o valor do crédito executado e dos parâmetros de sua apuração e se diante do cotejo dos autos do cumprimento de sentença fora possível aferir que o embargante reconhecera como incontroversa parte do importe exequendo, essa circunstância não pode ser olvidada, notadamente porque tem influência direta na resolução da própria insurgência recursal. Quanto ao tópico deve se registrado que, o provimento colegiado assentara que as manifestações e atos processuais protagonizados pelas partes encerram efeitos e consequências processuais e materiais, daí porque, manifestando o executado reconhecimento quanto ao débito que reputara devido, inviável que em seguida, na contramão do que formulara, ignorando o aperfeiçoamento da preclusão lógica e o princípio de direito que veda o comportamento contraditório, passe a ventilar que jamais reconhecera qualquer obrigação, quando o reconhecimento está plasmado literalmente nos autos, implicando sua manifestação, destarte, que, ainda que o débito que o aflige deva ser modulada, deverá ter como parâmetro mínimo o que assumira e assentira como devido. Rejeito, portanto, a preliminar formulada pelo ora embargante, assinalando que, questões de ordem processual, devem ser aduzidas tecnicamente sob esse formato, não sob a denominação de “questão de ordem”. Consignada essas observações ilustrativas, consoante emerge do alinhado, o embargante, não satisfeito com o parcial provimento do agravo que manejara, aviara embargos de declaração com o manifesto objetivo de rediscutir a causa, e não de complementar o julgado mediante a eliminação dos vícios que eventualmente o permeariam e são passíveis de serem sanados através da via declaratória. E isso se verifica porque, na peça de embargos, o embargante se limitara a reprisar as razões do recurso desprovido pelo acórdão embargado, descuidando de apontar, com clareza e objetividade, qual seria a obscuridade, omissão ou contradição que maculam o provimento. Notadamente, os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada que são, visam à integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado. Consubstanciam, destarte, instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não traduzindo recurso adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. Com efeito, as questões que ventilara o embargante foram efetivamente resolvidas, não havendo omissão, obscuridade contradição entre a fundamentação e a conclusão que estampa o acórdão. Conforme assinalado no acórdão embargado, fora assentado que a astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à apenação pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor. Demais disso, registrara o provimento colegiado que constituída a obrigação de fazer cominada ao executado, o cumprimento da determinação que lhe fora imposta – promover o cancelamento das hipotecas incidentes sobre os imóveis prometidos à venda aos exequentes e outorgar as subsequentes escrituras definitivas de venda e compra – é que traduzirá o termo final para incidência da sanção pecuniária, que vigerá até a data em que for satisfeita a obrigação, porquanto, como comezinho, inviável que pretenda safar-se da cominação emanada do título judicial mediante sua transposição aos credores Assinala-se, outrossim, que o acórdão embargado assentara que a astreinte assume, na execução de obrigação de fazer ou não fazer, a mesma função dos juros de mora na obrigação de pagar quantia certa, pois também revestida do condão de, instando o obrigado a realizar a obrigação, sancioná-lo para a hipótese de resistência ou renitência e conferir uma compensação ao credor decorrente da delonga na obtenção da prestação que lhe é devida, tornando inviável que, a despeito de qualificada a mora do obrigado na realização da prestação traduzida em obrigação de fazer, ainda que sujeitado a sanção pecuniária, o importe correlato seja agregado de juros de mora, pois encerraria fonte de locupletamento desguarnecido de origem lícita por implicar sua contemplação com dupla prestação pecuniária de natureza sancionatória/compensatória – juros sobre multa. Aludida constatação denota que a omissão ventilada pelo embargante não subsiste, vez que o acórdão, pautado pela matéria devolvida a reexame através do agravo que formulara, elucidara todas as questões formuladas de forma coerente e fundamentada. (...) Diante da literalidade do retratado na ementa trasladada depara-se com a irreversível evidência de que o acórdão elucidara as questões suscitadas de conformidade com a apreensão extraída pelo órgão revisor do aduzido, dos elementos de convicção coligidos e do enquadramento que lhe é conferido e não se divisando nenhuma dicotomia entre o fundamento e o estampado no julgado, não remanesce nenhuma questão passível de ser reapreciada, infirmando a pretensão declaratória agitada. De conformidade com comezinhas regras de direito instrumental, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à aprimoração do julgado mediante sua purificação das lacunas que eventualmente o maculem, não se consubstanciando no instrumento apropriado para a rediscussão das mesmas questões suscitadas ou reexame da causa. Para esse desiderato, o legislador processual indicara os instrumentos recursais adequados de forma, inclusive, a par de velar pelos princípios da efetividade e instrumentalidade processuais, coibir que o mesmo órgão jurisdicional reexamine as questões e matérias que elucidara em nítida ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Elucidadas as questões devolvidas à sua apreciação de conformidade com a apreensão que extraíra do aduzido e conferido-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato. Insatisfeito com o desiderato imprimido sem divergência ao apelo que interpusera, compete ao embargante, em contrapartida, manejar os recursos extraordinários cabíveis objetivando reformar o decidido de forma a conformá-lo com o entendimento que sustentara ser o correto, e não perseguir sua reforma através de meio inteiramente inadequado e inidôneo para esse desiderato. Aliás, há que ser acentuado que, ainda que agitados para fins de prequestionamento como pressuposto para o aviamento de recurso especial, os embargos de declaração não se distanciam das hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual. E isso porque, como é cediço, os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam. Ante sua destinação, não se prestam à rediscussão das questões efetivamente elucidadas nem à correção de eventuais equívocos interpretativos em que incorrera o decisum. Examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a prestação jurisdicional reclamada, o julgado esgota sua destinação e o seu alcance. A revisão do decidido, seu aprimoramento ou reforma devem, por isso, ser perseguidos através dos instrumentos recursais apropriados para a submissão da causa a reexame, elidindo o cabimento dos embargos como sucedâneo do recurso apropriado para esse desiderato. (...) Deflui dessas circunstâncias a constatação de que, a par de o julgado hostilizado não estar acoimado pelos vícios que lhe fora imputado, o embargante, exacerbando-se no exercício do direito de defesa que constitucionalmente lhe é assegurado, manejara a pretensão declaratória que aduzira inteiramente desprovida de lastro material, objetivando simplesmente debater questões que foram efetivamente apreciadas e elucidadas, não tendo apontado, em suma, nenhuma alegação que teria restado desprovida do devido exame, pretendendo simplesmente a obtenção de novo pronunciamento acerca das matérias equacionadas. Esteado nesses argumentos e inexistindo qualquer omissão ou contradição afligindo o decisório hostilizado, nego provimento aos embargos. Verifico que procede a alegação de violação ao artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, quanto à contradição e omissão do Tribunal de origem acerca das matérias suscitadas nos embargos de declaração de fls. 266/323 (e-STJ), tendo em vista que o Colegiado estadual, instado a se pronunciar sobre os temas ali ventilados, os quais são essenciais ao deslinde da controvérsia, não os enfrentou de forma suficiente e fundamentada. Dessa forma, considerando que não cabe a esta Corte Superior reexaminar fatos e provas, tampouco se pronunciar sobre matérias não prequestionadas, verifico que a questão deve ser analisada pelo Tribunal de origem. Cabe ressaltar que, nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza o retorno dos autos ao Colegiado estadual para novo exame dos embargos de declaração.’ (...) Desse modo, a análise das demais teses aventadas no recurso especial fica, portanto, prejudicada. Em face do exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos para novo exame dos embargos declaratórios, devendo o Tribunal de origem deliberar sobre a omissão e contradição apontadas. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021.” Nota-se que a determinação originária da Corte Superior de Justiça fora no sentido de que este relator e o órgão colegiado apreciem as alegações formuladas pelo ora agravante, em sede de reexame dos embargos de declaração que aviara em face do acórdão que resolvera o Agravo de Instrumento no 0723182-41.2019.8.07.000, precipuamente quanto à limitação da multa cominatória e incidência de juros de mora sobre a multa cominatória. Considerando que na aludida decisão não fora determinada a suspensão do curso do cumprimento de sentença, tivera o executivo regular prosseguimento. De sua vez, o contador judicial elaborara planilha de cálculos individualizando o valor do crédito executado em R$3.373.237,92 (três milhões, trezentos e setenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos). Intimado a se manifestar sobre o apurado, o agravante postulara a suspensão do cumprimento de sentença até que sejam resolvidos os recursos especiais que manejara em face de decisões proferidas durante o trâmite procedimental. Adviera, então, decisão que indeferira esse pedido, segundo a fundamentação a seguir[2]: “Em razão da extensão do processo, cabem algumas considerações. Determinado o leilão do imóvel penhorado, conforme edital de id 41896366, sua realização foi suspensa com o fim de se determinar o valor devido e viabilizar o depósito da quantia pelo executado. Determinado o valor devido nas decisões de id 47098514 e 49953036, foram interpostos o agravo de instrumento n. 0723182-41.2019.8.07.0000 e, em seguida, Recurso Especial com o fim de impugnar o termo inicial e também a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória, isto é, discutir o valor da execução. Ocorre que o agravo de instrumento n. 0723182-41.2019.8.07.0000, ao qual havia sido conferido efeito suspensivo, já foi julgado, não havendo mais notícia de qualquer decisão de instância superior que obste o prosseguimento do cumprimento de sentença. Intimados a se manifestar acerca da atualização do cálculo de id 82847276, a parte exequente concordou e a executada insistiu na suspensão do processo em virtude da tramitação de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça, sem efeito suspensivo. Decido. Suspensão do cumprimento de sentença Indefiro o pedido de suspensão do processo, tendo em vista a inexistência de fundamento legal e/ou ordem da instância superior para tanto. Ainda que haja eventual alteração do valor devido em caso de provimento do recurso do executado, é certo que a quantia poderá ser reavida, inclusive nestes mesmos autos. O que não se pode admitir é a permanente violação à celeridade processual e razoável duração do processo como pretende o executado. Cálculos da contadoria Diante da ausência de impugnação e porque em consonância com as determinações precedentes do processo, homologo os cálculos atualizados da contadoria de id 82847276. Leilão Conforme determinado na decisão de id 43246618, o leilão somente ocorrerá na ausência de depósito do valor devido pelo executado. Em razão disso, concedo o prazo de 5 dias para a realização do depósito da quantia indicada no id 82847276, pelo executado, sob pena de prosseguimento da constrição do imóvel penhorado.” Diante da ausência de depósito pelo agravante/executado, fora realizada hasta pública para alienação do imóvel penhorado, constituído pela Projeção no 09, SQN 309, Brasília/DF, matrícula no 32557, do cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis. No leilão, a proposta vencedora fora ofertada pela sociedade empresária ZX Administração e Incorporação Imobiliária Ltda., no valor à vista de R$14.300.000,00 (quatorze milhões e trezentos mil reais). Contudo, a sociedade empresária individualizada não realizara o pagamento do preço no prazo que lhe fora assegurado pelo Juízo, e, por esse motivo, determinara a intimação da segunda colocada, de acordo com a listagem de lance, para manifestar se ostentava interesse na arrematação do bem[3]. O agravante, de sua vez, formulara petição[4] almejando a anulação da hasta pública sob o fundamento de que não há previsão legal autorizando a convocação do segundo colocado para manifestar interesse na arrematação, em caso de não homologação do lance ofertado pelo vencedor. A Imobiliária Colina Ltda., que ofertara o segundo maior lance no leilão, de sua vez, alegara ter interesse na arrematação do imóvel e promovera o depósito da quantia de R$8.520.000,00 (oito milhões, quinhentos e vinte mil reais)[5]. Adviera, em seguida, decisão[6], que indeferira o pedido que formulara o agravante almejando a anulação da hasta pública para alienação do imóvel, nos seguintes termos: “(...) O art. 903, § 1o, I a III, do Código de Processo Civil estabelece que a arrematação poderá ser: a) invalidada: quando realizada por preço vil ou com outro vício; b) considerada ineficaz: se não observado o disposto no art. 804 (alienação de bem sem a prévia intimação do credor pignoratício, hipotecário ou anticrético); c) resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. Não há que se falar, no caso, em nulidade do leilão já que não houve a indicação de nenhum ato realizado antes ou durante o leilão capaz de macular a realização da fase procedimental. Inviável, também, afirmar a invalidade da arrematação, pois, como se depreende da petição de ID 98154770, o bem foi devidamente arrematado em conformidade com as regras do edital, não tendo, contudo, ocorrido o pagamento do lance da arrematação e/ou comissão do leiloeiro pelo arrematante. O referido caso é de resolução (e não de nulidade da arrematação). Inexiste, de igual forma, nulidade na intimação do segundo colocado para dizer se tem interesse na arrematação, mormente considerando a resolução da anterior arrematação pela ausência de pagamento, a intimação prévia das partes para dizer se concordam com o preço ofertado pelo segundo colocado e a ausência de prejuízo ao executado. Notadamente porque o bem foi avaliado em R$ 15.370.000,00, sendo autorizada a arrematação em segundo leilão por até 50% do valor da avaliação, e o lance ofertado pelo segundo colocado (R$ 8.520,000,00) supera o valor fixado no edital como mínimo necessário à arrematação do bem (ID 41896366), cuidando-se o lance de valor razoável e proporcional, em especial diante das particularidades do imóvel alienado. De mais a mais, a apresentação de proposta escrita fora do espaço físico ou virtual destinado ao leilão é prevista pela própria legislação processual civil, consignando, p.e., o art. 895 do CPC que "o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito até o início do primeiro leilão, proposta para aquisição não inferior ao da avaliação; até o segundo leilão, proposta por valor que não seja considerado vil. E a apresentação de proposta escrita não suspende o leilão (art. 895, § 5o, do CPC). Deve, assim, a legislação processual civil ser interpretada de forma sistemática (e não de forma isolada), não fazendo sentido admitir apresentação de lance escrito para pagamento de forma parcelada e rejeitar proposta de pagamento a vista apresentada dentro dos parâmetros de preço e prazo previsto no edital. Tal entendimento encontra fundamento nos princípios da celeridade, da economia processual, da função social e da boa-fé objetiva, pois, além atribuir sentido lógico à sistemática da arrematação, serve, também, como mecanismo de controle de eventual interferência das partes no procedimento de alienação, ofertando lances elevados por intermédio de terceiros apenas com o intuito de protelar o andamento do processo. Anota-se, finalmente, não haver nenhum prejuízo ao executado, pois o art. 826 do CPC lhe assegura que ‘antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios’ Conclusão Assim sendo, INDEFIRO o pedido de ID 99274607. Intime-se o executado informando-o acerca do direito de remir (pagar) a execução, consignando a importância atualizada da dívida até a assinatura do auto de arrematação, na forma do art. 903 do CPC. Sem prejuízo da determinação precedente, DEFIRO a arrematação do bem levado à leilão pelo segundo colocado pelo valor de R$ 8.520,000,00, que deverá ser depositado nos autos com a comissão do leiloeiro, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Publique-se.” Ato contínuo, postulara o agravante o direito de remir a execução[7], havendo o Juízo assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para que realizasse o depósito do valor crédito executado[8]. Antes do transcurso desse interstício, o agravante noticiara o deferimento de tutela provisória de urgência nos autos do AREsp no 1.848.025/DF[9], pelo relator do recurso no Superior Tribunal de Justiça, a viger até que se verifique o trânsito em julgado, confira-se: “Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. EPP formula pedido incidental de tutela cautelar de urgência para emprestar efeito suspensivo ao agravo em recurso especial, que foi conhecido, com provimento do próprio recurso especial, na conformidade da decisão de fls. 559/566, que reconheceu nulidade por negativa de prestação jurisdicional no julgamento dos embargos de declaração, determinando novo julgamento do recurso integrativo para sanar omissões e contradições, com o propósito de paralisar o cumprimento de sentença que se processa na origem, de multa cominatória no valor de R$ 1.575.518,68 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos), por suposta recusa para outorgar escrituras de imóveis adquiridos pelos requeridos. Relata que o fumus boni iuris corresponde ao direito perseguido no especial, que obteve acolhida por esta Corte. O perigo da demora, por sua vez, consubstancia-se no praceamento de bem imóvel avaliado em aproximadamente 10 (dez) vezes o valor da execução, que foi arrematado em segundo leilão por cerca de 60% (sessenta por cento) dessa quantia, desprezando melhor oferta equivalente ao montante orçado, havendo o Juízo homologado a venda a despeito do provimento do especial. Postula a paralisação do feito executivo até que o TJDFT julgue novamente os embargos de declaração. Assim delimitada a questão, passo a decidir. Ainda que pendente de julgamento o agravo interno que impugna a decisão que deu provimento ao recurso especial (fls. 568/585), o argumento de que a requerente está respaldada em bom direito persiste no atual cenário, nos termos do decidido às fls. 559/566, de onde extraio os seguintes excertos: (...) Foram opostos embargos de declaração com a finalidade de esclarecer (i) a omissão quanto à limitação da multa cominatória, pois o Juízo de primeiro grau expediu ofício ao cartório de registros imobiliários, no sentido de que fossem transferidos para o ora recorrido os imóveis objeto destes autos e, em consequência, tal obrigação de fazer – outorga de escrituras – foi suprida pela ordem de transferência dos imóveis por esse Juízo; e (ii) a contradição quanto ao acórdão recorrido que reconheceu ser indevida a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória e, em contrapartida, determinou o recálculo dessa multa tendo como parâmetro mínimo o suposto valor incontroverso de R$ 1.575.898,51 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos), sendo que a sanção diária deveria incidir até o cumprimento da obrigação (e-STJ fls. 266/323). Os embargos de declaração foram rejeitados sem que fossem enfrentadas as teses levantadas, o que por si só já torna inválido o acórdão (e-STJ fls. 326/343). Sustenta estarem presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso especial (e-STJ fls. 468/485 e 486/516). Com contraminuta (e-STJ fls. 522/543), os autos foram encaminhados a esta Corte. No recurso especial, fundado no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, a parte recorrente aponta violação aos artigos 42, 940 e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 e 884 do Código Civil de 2002 (e-STJ fls. 346/369). Aduz ter havido omissão e contradição na decisão recorrida, relativamente a questões relevantes para o deslinde da causa, pois, a despeito da oposição dos embargos de declaração, o Colegiado local deixou de se manifestar acerca da ‘[...] limitação das astreintes, haja vista a comprovação de que o próprio MM. Juízo de piso, desde os idos de 04 de março de 2011, EXPEDIU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS COMPETENTE, PARA TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO DOS IMÓVEIS OBJETO DA LIDE, EM FAVOR DO EXEQUENTES [...] o que afasta, por completo, qualquer obrigação do executado/recorrente (bem assim a cobrança de multa) eis que a obrigação de fazer (outorga de escrituras) foi suprida pela ordem de transferências dos imóveis, expedida pelo próprio Juízo da causa [...]’ (e-STJ fl. 365), bem como que ‘[...] há, também, contradição nos termos do v. Acórdão porquanto, ao mesmo tempo que reconheceu ser indevida a incidência de juros de mora sobre as astreintes, determinou o recálculo da multa tendo como parâmetro mínimo o suposto valor incontroverso de R$ 1.575.898,51 [...] devendo a sanção diária incidir até a realização da obrigação [...]’ (e-STJ fls. 365/366). Alega que há ‘[...] má-fé dos recorridos [...] porque, como já demonstrado, poderiam os exequentes/recorridos obter o bem da vida pretendido por vias próprias, em última análise, eis que, como dito alhures, desde de 04 de março de 2011, o MM. Juízo da causa expediu ofício ao cartório de registros imobiliários competente, para transferência de domínio dos imóveis objeto da lide, em favor dos exequentes [...] o que afasta, por completo, qualquer obrigação do executado/recorrente (bem assim a cobrança de multa) eis que a obrigação de fazer (outorga de escrituras) foi suprida pela ordem de transferências dos imóveis, expedida pelo próprio Juízo da causa [...]" (e-STJ fl. 367). Argumenta quanto ao [...] sentido da manutenção da multa cominatória [...], visto que ‘[...] os exequentes têm ciência, há tantos anos, de que poderiam obter por vias próprias a transferência dos imóveis, porém, ainda assim continuam a impulsionar o feito executivo, inclusive, requerendo parcelamento de imóvel, é certo que está configurada a má-fé [...]’ (e-STJ fl. 367). Afirma, ainda, que ‘[...] em sede de contraminuta ao Agravo de Instrumento o recorrido alegou que o recorrente teria reconhecido o valor de R$ 1.575.518,68 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos) como incontroverso, o que foi acolhido pelo Egrégio TJDFT [...]’, sendo que ‘[...] esta alegação nunca foi objeto de apreciação pelo MM. Juízo de primeira instância [...]’ e, portanto, ‘[...] não poderia o Egrégio Tribunal dela conhecer, sob pena de supressão de instância e malferimento ao princípio do Juiz natural [...]’ (e-STJ fl. 368).(...) Assiste razão à parte agravante.(...) Verifico que procede a alegação de violação ao artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, quanto à contradição e omissão do Tribunal de origem acerca das matérias suscitadas nos embargos de declaração de fls. 266/323 (e-STJ), tendo em vista que o Colegiado estadual, instado a se pronunciar sobre os temas ali ventilados, os quais são essenciais ao deslinde da controvérsia, não os enfrentou de forma suficiente e fundamentada. Dessa forma, considerando que não cabe a esta Corte Superior reexaminar fatos e provas, tampouco se pronunciar sobre matérias não prequestionadas, verifico que a questão deve ser analisada pelo Tribunal de origem.(...) Desse modo, a análise das demais teses aventadas no recurso especial fica, portanto, prejudicada. Em face do exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos para novo exame dos embargos declaratórios, devendo o Tribunal de origem deliberar sobre a omissão e contradição apontadas. Diante disso, a possibilidade, ainda que potencial, de provimento das demais questões, cuja viabilidade encontra suporte no suprimento dos vícios apontados, confere o perigo de dano decorrente da excussão do bem penhorado, que se mostra temerária em vista do atual panorama processual. Em virtude disso, considero presentes simultaneamente os requisitos ensejadores da medida, devendo ser paralisado o cumprimento de sentença que se processa nos autos 0010813-78.2004.8.07.0001, perante a 15a Vara Cível de Brasília, de modo a evitar a expedição da carta de arrematação em favor de Imobiliária Colina. Comunique-se com urgência ao Magistrado que preside o cumprimento de sentença, encaminhando-se-lhe o teor da presente. Em face do exposto, defiro em parte o pedido de tutela de urgência para emprestar efeito suspensivo ao presente agravo em recurso especial, até que se verifique o seu trânsito em julgado perante o STJ. Intimem-se. Brasília, 09 de agosto de 2021” Diante da determinação originária da Corte Superior, o juiz do cumprimento de sentença proferira decisão[10] determinando a suspensão do curso procedimental, evitando a expedição da carta de arrematação em favor da Imobiliária Colina até que haja o trânsito em julgado do AREsp no 1.848.025/DF. Com efeito, na data de 11/10/2021, fora proferida decisão pelo Superior Tribunal de Justiça negando provimento ao recurso individualizado e revogando a decisão que determinara a suspensão do trânsito do executivo[11]. Retomado o itinerário procedimental do executivo, fora lavrado o auto de arrematação do imóvel e determinado que se aguardasse o decurso do prazo previsto no artigo 903, §1o do Código de Processo Civil[12]. O agravante, de sua vez, formulara impugnação à arrematação[13] almejando (i) a suspensão do curso processual até a decisão final do AREsp no 1848025-DF; (ii) a proibição do levantamento de qualquer valor depositado nos autos e da transferência do domínio do imóvel arrematado; e, outrossim, (iii) o reconhecimento da invalidade da arrematação do imóvel nomeado. Ato contínuo, apresentara o agravante petição visando chamar o feito à ordem[14], sustentando, em suma, que os valores dos débitos de IPTU/TLP gerados pelo imóvel individualizado excedem o produto obtido com a arrematação do bem, de modo que não sobeja possível autorizar o levantamento, pelos agravados, de qualquer valor depositado nos autos. Postulara, ainda, a condenação dos agravados às penas da litigância de má-fé e, em caso de se reconhecer a validade da arrematação, reclamara que todos os débitos incidentes sobre o bem sejam sub-rogados no prelo da arrematação. Adviera, em seguida o provimento arrostado, que indeferira a impugnação à arrematação nos seguintes termos[15]: “Trata-se de impugnação à arrematação por meio da qual o executado pretende a invalidação da arrematação em razão de (i) estar defasada a avaliação do imóvel arrematado; (ii) ter sido indevida a arrematação pelo segundo colocado; (iii) necessidade de suspensão do processo até o julgamento final do AREsp 1848025-DF (ID 112048887). Em resposta, o exequente refuta os argumentos do executado, aduzindo que as matérias já foram analisadas, bem como a ausência de amparo legal aos pleitos (ID 115308613). É o breve relatório. Decido. O presente processo vem se arrastando ao longo de quase vinte anos, sendo cada providência alvo de embargos e todo tipo de recurso apto a atrasar a marcha processual, o que é corroborado pelas mais de três mil páginas de PDF. Pois bem. Da detida análise do que consta dos autos, tem-se que a avaliação tida por defasada pelo executado (ID 35505247) foi homologada no novembro/2017 (ID 35505278), sendo arrematado em agosto/2021 (ID 99671712). Ainda em agosto de 2021, o referido leilão foi considerado válido, sendo afastadas quaisquer das causas do art. 903, § 1o, CPC, de forma expressa (ID 99411668). Decisão confirmada pela instância superior no Agravo de Instrumento n. 0728187-73.2021.8.07.0000, não havendo que se falar em reanálise da matéria (art. 507, CPC). Mesmo porque não se pode permitir que o executado se utilize de todos os mecanismos processuais para tumultuar a fim de, posteriormente, beneficiar-se de sua própria torpeza, sob pena de violação do princípio da boa-fé. Também está preclusa a matéria relativa à arrematação pelo segundo colocado, de modo que deixo de analisar a questão. Quanto à pretendida suspensão em razão de Agravo em Recurso Especial, trata-se de medida sujeita a instrumento processual próprio (já utilizado pela parte no curso do processo), não cabendo a este Juízo contribuir ainda mais com a morosidade processual suspendendo a eficácia de suas próprias decisões. Diante disso, REJEITO a impugnação à arrematação. Prossiga-se nos termos do despacho de ID 111029219, intimam-se os credores a trazer planilha do débito. Oficie-se aos Juízos a seguir, solicitando informações acerca do valor do débito, tendo em vista a precedência das penhoras: a) 19a vara Federal Seção Judiciária do Distrito Federal (R. 8 e R. 6) b) 1a Vara Cível de Brasília (R. 7) c) 12a Vara Federal (R. 4) Com a expedição, retornem conclusos para análise da petição de ID 113498617.” O agravante aviara embargos de declaração[16], renovando os mesmos argumentos da impugnação ao cumprimento de sentença. Demais disso, o agravante acorrera novamente aos autos para relatar fato novo[17], apontando que os agravados reconheceram expressamente o valor do crédito executado perfaz a quantia de R$1.017.565,64 (um milhão, dezessete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), havendo valor depositado nos autos suficiente para a quitação do seu débito. Sobreviera, então, o provimento rejeitando a pretensão declaratória, nos seguintes termos[18]: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por ALESSANDRO PAOLO SEQUENZIA, CLAUDIO VICENTE ZANON, GIDALIA DE SANTANA BRITO, MARCUS EDRISSE PESSOA PINHEIRO e MARIA HELENA JARDIM DA SILVA DE ALMEIDA contra GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, partes qualificadas nos autos. Proferida a decisão de ID 115756977, que rejeitou a impugnação à arrematação e determinou a expedição de ofícios à 19a Vara Federal do DF, à 1a Vara Cível de Brasília e à 12a Vara Federal, o exequente peticionou no ID 116677004 apontando o valor de R$ 1.017.569,64 como base de cálculo para multa de litigância de má-fé e requereu a baixa nos gravames e expedição de ofício ao cartório do 1o ofício de Notas e Protestos do DF para que esclareça a razão da impossibilidade de se realizar a transferência dos imóveis aos exequentes Marcus Edrisse (matrícula 56.039) e Cláudio Zanon (matrícula 56.032). A parte executada, por sua vez, opôs embargos de declaração (ID 116938412), aduzindo que o imóvel de sua propriedade penhorado nos autos - Projeção n°. 09, da SQN 309, Brasília/DF, matrícula n°. 32557, do cartório do 2° ofício de registro de imóveis - foi avaliado em R$ 15.370.000,00, todavia, a avaliação foi realizada em 27/07/2017, ou seja, há mais de quatro anos, estando defasada. O primeiro leilão foi designado para o dia 21/06/2021 para alienação do bem pelo preço da avaliação e o segundo leilão para o dia 24/06/2021 com autorização de venda por no mínimo 50% da avaliação. Não houve interessados no primeiro leilão, porém, no dia 24/06/2021, foi considerado melhor lance o valor de R$ 14.330.000,00, apresentado pela ZX ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. A referida empresa pretendeu efetuar o pagamento de forma parcelada, mas o pedido foi indeferido, sendo homologada proposta à vista no valor de R$ 8.520.000,00. Houve, ainda, a rejeição de impugnação à arrematação. Teceu considerações acerca da defasagem da avaliação e da inexistência de preclusão. Disse inexistir decisão definitiva sobre a arrematação, pois teria interposto agravo de instrumento contra o referido ato e agravo em recurso especial. Requereu, ao final, a suspensão do feito até julgamento do AREsp. 1.848025-DF e a declaração da invalidade da arrematação. Logo em seguida, a executada apresentou nova petição (ID 116938145), dizendo que se tornou incontroverso que o valor devido é de R$ 1.017.596,64 e que os valores depositados nos autos já seriam suficientes para saldar o débito. Reiterou o pedido de suspensão do processo e de anulação da arrematação. A IMOBILIÁRIA COLINA LTDA, requereu a expedição de carta de arrematação e de mandado de imissão na posse (ID 117309338). Pronuncia-se o exequente, no ID 117818123, insurgindo-se contra os embargos opostos, alegando ausência de defasagem na avaliação, destacando que antes da arrematação a executada não suscitou nenhum vício de arrematação e ainda propôs a remir a dívida. Disse que não há necessidade de aguardar o julgamento do AREsp 1.848.025-DF. No tocante à petição de ID 116938416, argumentou que o valor de R$ 1.017.856,64 não é o montante integral e atualizado da dívida, mas tão somente o valor da causa, de onde foi retirado os 9% de multa por litigância de má-fé. Esclareceu que o valor do débito já foi objeto de homologação por este Juízo, a saber: R$ 3.373.237,92 (em fevereiro de 2021) - ID 86976365. O referido valor atualizado, na presente data, alcança o montante de R$ 4.056.187,82. Requereu, ao final, a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito. Intimado, o exequente apresentou petição informando que já apresentou contrarrazões aos embargos (ID 118453211). É a síntese. Fundamento e decido. Dos embargos de declaração Presentes os pressupostos recursais, passo ao exame do mérito dos embargos opostos pela parte executada. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material presente em decisão, sentença ou acórdão. No caso em apreço, a executada aduziu que o imóvel de sua propriedade penhorado nos autos – Projeção n°. 09, da SQN 309, Brasília/DF, matrícula n°. 32557, do cartório do 2° ofício de registro de imóveis - foi avaliado em R$ 15.370.000,00, todavia, a avaliação foi realizada em 27/07/2017, ou seja, há mais de quatro anos, estando defasada. O primeiro leilão foi designado para o dia 21/06/2021 para alienação do bem pelo preço da avaliação e o segundo leilão para o dia 24/06/2021 com autorização de venda por no mínimo 50% da avaliação. Não houve interessados no primeiro leilão, porém, no dia 24/06/2021, foi considerado melhor lance o valor de R$ 14.330.000,00, apresentado pela ZX ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. A referida empresa pretendeu efetuar o pagamento de forma parcelada, mas o pedido foi indeferido, sendo homologada proposta à vista no valor de R$ 8.520.000,00. Houve, ainda, a rejeição de impugnação à arrematação. Teceu considerações acerca da defasagem da avaliação e da inexistência de preclusão. Disse inexistir decisão definitiva sobre a arrematação, pois teria interposto agravo de instrumento contra o referido ato e agravo em recurso especial. Requereu, ao final, a suspensão do feito até julgamento do AREsp. 1.848025-DF e a declaração da invalidade da arrematação. Sem razão a executada. A decisão recorrida não padece de nenhum dos vícios que autorizam o manejo de embargos de declaração. Isso porque o recurso da executada é evidentemente protelatório. O segundo leilão foi designado para o dia 24/06/2021, ou seja, há aproximadamente 8 (oito) meses, já tendo sido, inclusive, a matéria questionada em sede de agravo de instrumento, não cabendo a este Juízo, diante da devolução da matéria ao e. TJDFT, revisitar o tema da avaliação do imóvel e do preço pago pela arrematação. Além disso, não constitui fato impeditivo ao prosseguimento da marcha processual a simples interposição de recurso de agravo de instrumento e de agravo em recurso especial, mormente considerando que, ao ID 110940913, os exequentes comprovaram que foi negado provimento o agravo em recurso especial, ficando revogada a decisão que concedeu a tutela de urgência. Mister, portanto, a rejeição dos embargos opostos pela executada. Da atualização do débito Pretende a executada seja declarada extinta a obrigação (ID 116938145), dizendo que se tornou incontroverso que o valor devido é de R$ 1.017.596,64 e que os valores depositados nos autos já seriam suficientes para saldar o débito. Não é esse, no entanto, o valor total da obrigação. Conforme bem colocado pela parte exequente, o valor de R$ 1.017.856,64 não é o montante integral e atualizado da dívida, mas tão somente o valor da causa, de onde foram retirados os 9% de multa por litigância de má-fé. O valor do débito já foi objeto de homologação por este Juízo, a saber: R$ 3.373.237,92 (em fevereiro de 2021) - ID 86976365. Inviável, portanto, acolher a pretensão da parte executada de revisitar a matéria e rediscutir valores já homologados por este Juízo. Mister, ademais, nova atualização, uma vez que o referido valor foi atualizado em fevereiro de 2021. Da baixa de gravames e da expedição de carta de arrematação e de mandado de imissão na posse Cumpre anotar a necessidade de a Secretaria deste Juízo promover a expedição de ofício ao cartório do 1o ofício de Notas e Protestos do DF, solicitando esclarecimento sobre o motivo da impossibilidade de se realizar a transferência dos imóveis aos exequentes Marcus Edrisse (matrícula 56.039) e Cláudio Zanon (matrícula 56.032), bem de promover a expedição de carta de arrematação e de mandado de imissão na posse do imóvel arrematado em favor da IMOBILIÁRIA COLINA LTDA (ID 117309338). Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos pela parte executada, mas lhes NEGO PROVIMENTO. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito já homologado por este Juízo em fevereiro de 2021 (R$ 3.373.237,92 - ID 86976365), oportunizando-se, em seguida a manifestação das partes, exclusivamente sobre a referida atualização de fevereiro até a presente data, não se admitindo rediscussão do valor já consolidado. Expeça-se ofício ao cartório do 1o ofício de Notas e Protestos do DF, solicitando esclarecimento sobre o motivo da impossibilidade de se realizar a transferência dos imóveis aos exequentes Marcus Edrisse (matrícula 56.039) e Cláudio Zanon (matrícula 56.032). Promova a Secretaria a expedição de carta de arrematação e de mandado de imissão na posse do imóvel arrematado em favor da IMOBILIÁRIA COLINA LTDA (ID 117309338). Publique-se. Intimem-se.” Rememorados os atos processuais precedentes, ressoa impassível que o decisório guerreado, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se escorreito, não merecendo reparos. O agravante, em verdade, tenta repristinar questões há muito superadas, mantendo sua postura de não cooperar com a resolução do débito que o aflige, ignorando que o retardamento na resolução da controvérsia somente incrementará a obrigação que o afeta. O tempo, no caso, não o aproveita, a par de ensejar os transtornos próprios da renitência aos credores. Com efeito, carecem de lastro legal as alegações formuladas pelo agravante almejando a suspensão do curso processual até que sejam resolvidas as insurgências recursais que aviara (agravo de instrumento no 0728187-73.2021.8.07.0000 e 0724890-58.2021.8.07.0000 e AREsp no 1848025-DF) e a vertente impugnação à arrematação e os embargos à arrematação (processo 0722803-29.2021.8.07.0001) que aviara. Consoante o assinalado pelo juiz do executivo, o cumprimento de sentença manejado pelos agravados encontra-se em curso há vários anos sem que tenha havido a satisfação do crédito executado por parte do agravante. Destarte, estando o cumprimento de sentença aparelhado por título executivo judicial acobertado pela coisa julgada, o executivo ostenta natureza definitiva, não sobejando possível a suspensão do curso procedimental. A pendência de resolução dos agravos em recursos especiais e até mesmo de agravos em curso neste tribunal, todos formulados pelo agravante, não afigura-se hábil a conferir efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, notadamente quando já resolvidos os agravos de instrumento aviados em face de decisões proferidas durante o itinerário procedimental. Cumpre ser registrado que, conquanto o agravante tenha interposto recursos especiais em face dos acórdãos que resolveram os agravos de instrumento que anteriormente manejara, o fato não afeta a sistemática processual. Somente o recurso revestido de efeito suspensivo ou ao qual fora agregado esse atributo é que pode ensejar a suspensão do curso da fase executiva. Aliás, deriva da literalidade da regra insculpida no art. 995 c/c art. 1.029, §5o, do estatuto processual vigente[19], que o recurso especial, em princípio, será recebido apenas no efeito devolutivo, podendo, contudo, o efeito suspensivo lhe ser agregado em casos excepcionais, desde que requerido e mediante a comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, à luz do sistema recursal pátrio vigente, a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da execução, uma vez que o aludido recurso é destituído de efeito suspensivo geral e imediato. Conquanto subsistam recursos especiais pendentes de julgamento, o que eventualmente abre a possibilidade de, ao menos em tese, poder haver a alteração do valor do crédito executado, tendo em vista que, segundo informara o agravante, tem por objeto a análise do período de incidência das astreintes e do cômputo de juros de mora sobre o montante correlato, para obstacularizar a satisfação do crédito perseguido pelos agravados competia-lhe socorrer-se das medidas judiciais cabíveis perante as instâncias superiores, nos termos da Lei no. 8.038/90, pleiteando o deferimento de efeito suspensivo aos apelos excepcionais para sustar o curso da execução, haja vista que os agravos de instrumento que anteriormente formulara restaram resolvidos nessa sede recursal. Como não fora noticiado nenhum provimento emanado da Corte Especial naquele sentido, resolvidos os agravos de instrumentos manejados durante o itinerário procedimental, o cumprimento de sentença pode normalmente produzir os efeitos dele decorrente, na situação concreta dos autos, em especial, dando azo inclusive aos atos de expropriação do imóvel penhorado. Assim, à luz do sistema recursal vigente, a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza o prosseguimento do executivo, uma vez que o aludido recurso é destituído de efeito suspensivo geral e imediato. Como se não bastasse, dos atos praticados durante o curso do cumprimento de sentença subjacente deriva a certeza de que o devido processo legal, assim como os princípios do contraditório, ampla defesa e imparcialidade do juiz foram estritamente observados, uma vez que ao agravante fora oportunizado o manejo de vários incidentes e recursos. Assinala-se que a petição inicial dos embargos à arrematação que aviara – processo no 0722803-29.2021.8.07.0001 - fora indeferida e a apelação interposta em face do decidido ordinariamente não é guarnecida de efeito suspensivo. Outrossim, fora indeferida pelo Juízo a impugnação à arrematação e, ao menos nessa análise perfunctória, não se inferem argumentos para afastar o indeferimento, de modo que afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença. No tocante à alegação da defasagem do valor da avaliação do imóvel, infere-se que há muito restara preclusa a oportunidade para postular nova avaliação do bem. Com efeito, o pedido objetivando nova avaliação do imóvel penhorado deveria ter sido formulado após a elaboração do edital do leilão e antes da arrematação do bem. Destarte, após realizada a arrematação do imóvel inviável que defenda a necessidade de nova avaliação, porquanto já consumada a alienação. Demais disso, de conformidade com o previsto no artigo 903 do Código de Processo Civil, a alegação de necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado não traduz matéria passível de ser suscitada em sede de impugnação à arrematação. Deflui do aduzido, então que, não havendo o agravante formulado qualquer insurgência diante do edital de leilão do bem penhorado positivando o valor do imóvel, fica patente que restara superada a oportunidade para alegar a necessidade de nova avaliação do bem, diante da defasagem da avaliação anterior. Outrossim, carece de lastro material o aduzido pelo agravante almejando o reconhecimento de que o valor do crédito executado perfaz o importe de R$1.017.565,64 (um milhão, dezessete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). É que, do cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente, infere-se que o contador judicial elaborara planilha de cálculos individualizando o valor do crédito executado em R$3.373.237,92 (três milhões, trezentos e setenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos)[20]. Com efeito o valor apurado pelo contador judicial fora homologado pelo Juízo[21], não havendo notícias de que aludido decisório fora modificado ou desconstituído. Destarte, inviável desconsiderar o decidido e acolher o valor do crédito executado sugerido pelo agravante sem qualquer lastro legal. Ademais, a questão já fora abordada num dos agravos anteriormente interpostos pelo agravante, consoante reportado, obstando que novamente a reprise, sob pena de se criar situação em que o processo não evolui, ficando à mercê dum devedor resistente e não colaborativo. O débito exequendo que afeta o agravante e a fórmula de sua apuração, pois continua a ser incrementado, fora há muito definido. A questão, em verdade, fora formulada, reprisada e novamente aventada pelo agravante, a despeito de há muito estar definida, e sua obrigação, inexoravelmente, não alcança o montante que insiste a indicar, pois fora fixado limite mínimo que alcança muito superior ao que indica em fase inteiramente inapropriada. A matéria, portanto, é impassível de ser reprisada, pois o processo marcha sempre para a frente visando realizar o direito material. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 96860640 - Pág. 1/8 (fls. 3.095/3.102) - ação principal. [2] - ID 86976395 – ação principal. [3] - ID Num. 97855117 (fls. 3.116/3.117) – ação principal. [4] - ID Num. 99274607 - Pág. 1/3 (fls. 3.148/3.150) – ação principal. [5] - ID Num. 99671721 - Pág. 1 a ID Num. 99671715 - Pág. 1 (fls. 3.163/3.164) – ação principal. [6] - ID Num. 99411668 - Pág. 1/2 (fls. 3.156/3.158) – ação principal. [7] - ID Num. 99747999 - Pág. 1/4 (fls. 3.167/3.170) – ação principal. [8] - ID Num. 99762227 - Pág. 1 (fl. 3.174) – ação principal. [9] - ID Num. 100092389 - Pág. 3/5 (fls. 3.187/3.189) – ação principal. [10] - ID Num. 100097302 - Pág. 1 (fl. 3191) – ação principal. [11] - ID Num. 110940912 - Pág. 1/17 (fls. 3301/3317) – ação principal. [12] - ID Num. 111029219 - Pág. 1 (fl. 3322) – ação principal. [13] - ID Num. 112048885 - Pág. 1/11 (fls. 3326/3336) – ação principal. [14] - ID Num. 113770649 - Pág. 1/6 (fls. 3476/3481) – ação principal. [15] - ID Num. 115756977 - Pág. 1/2 (fls. 3524/3525) – ação principal. [16] - ID Num. 116938411 - Pág. 1/11 (fls. 3547/3557) – ação principal. [17] - ID Num. 116938416 - Pág. 1/4 (fls. 3571/3574) – ação principal. [18] - ID Num. 118591166 - Pág. 1/3 (fls. 3602/3604) – ação principal. [19] - CPC - “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art.1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido.” [20] - ID Num. 82847276 - Pág. 1 (fl. 2757) – ação principal. [21] - ID Num. 86976365 - Pág. 1/2 (fls. 2832/2833) – ação principal.